Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INGRESSO EM PAÍS MERCOSUL. CONEXÃO NO PANAMÁ. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO LEGAL EXIGIDA PARA O EMBARQUE. NECESSIDADE DE PASSAPORTE COM PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 6 MESES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré, solidariamente, à obrigação de devolverem a parte autora o valor remanescente de R$ 3.322,16, a título de indenização por danos materiais. Nas razões do recurso, pugna a parte recorrente a reforma da sentença, com o aumento do valor dos danos materiais fixados para o montante de R$ 6.466,64, bem como pleiteia a condenação pelos danos morais, no valor de R$ 16.000,00, uma vez que restou ausente o dever de informação de que para a viagem fazia necessário o porte de passaporte com prazo de validade igual ou superior a 6 meses para adentrar no país estrangeiro (ID 17286950).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17286952 e 17286954). Contrarrazões apresentadas (ID 17286959).
III. Na análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu, por intermédio da parte recorrida, passagens aéreas para o Peru (Machu Picchu), com conexão no Panamá, tendo descoberto no embarque sobre o prazo de validade de igual ou superior a 6 meses do passaporte para poder viajar e ingressar no país. Tendo requerido indenização por dano material, o que lhe foi deferido de forma parcial.
IV. A nossa Corte já decidiu que a inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. Precedente: (Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Ademais, atua no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever legal a companhia aérea que impede o embarque de passageiro que não apresenta a documentação exigida pelo país de destino, pois, a conduta da companhia aérea em exigir, no momento do checkin, a apresentação de visto ou autorização de entrada no país como condição para o embarque não configura abusividade, consoante Resolução no 400/2016 da ANAC.
VI. Assim, a sentença entendeu que, embora não haja culpa da parte recorrida pela perda do voo, o direito veda o enriquecimento sem causa (art. 885, CC). Considerando que a parte recorrente não usufruiu das passagens aéreas adquiridas, assiste-lhe o direito à restituição do valor, nos termos do art. 740, caput, do CC, no entanto, foi devida a retenção de 20%.
VII. Portanto, correta a sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 20% do valor pago pela passagem aérea. Tal percentual mantém o equilíbrio da relação entre as partes e evita o enriquecimento sem causa por parte da empresa recorrida.
VIII. No que diz respeito a indenização por danos morais, não obstante a reivindicação da parte recorrente acerca do mau injusto, em que se pese o dissabor experimentado, a hipótese não configura dano imaterial indenizável, ao passo se verifica nas circunstâncias do caso concreto afronta aos atributos da personalidade, assim, não merecer reforma a sentença de origem,
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.